Tribunal: TJMT
Processo: 1010342-75.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010342-75.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), SILVIA BRAGA DE OLIVEIRA 97213454153 - CNPJ: 15.177.820/0001-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO SENTENÇA – PEDIDO PENHORA VIA BACENJUD INDEFERIDO PELO JUIZ
A QUO
- LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE – RECEIO INJUSTIFICADO – PENHORA EM DINHEIRO – PREFERÊNCIA – ART. 835, I, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para que se configure a conduta típica (abuso autoridade) descrita no art. 36 da Lei 13.869/2019, é preciso que a autoridade judiciária determine a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole muito o valor a que tem direito o credor e, demonstrado pela parte excesso da penhora, o Juiz deixa de corrigi-la.

Considerando a ausência de penhora nos autos e, a prioridade regida pelo art. 835, I do CPC, não há óbice para a consulta e penhora
on line
dos ativos porventura existentes na(s) conta(s) bancária(s) da Agravada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1010342-75.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT
, em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cobrança, em fase de Cumprimento de Sentença, n.º 1003230-17.2018.8.11.0003, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros, via Bacenjud, nas contas de Silvia Braga de Oliveira.

Em suas razões, a Agravante alega que
“os sistemas de penhora on line são formas de constrição sobre valores/bens voláteis, no qual podem ocorrer movimentações a todo instante, sem o conhecimento do Agravante”.

Sustenta que o dinheiro consta em primeiro lugar na ordem de preferência descrita no art. 835, I, do CPC e, que o sistema BACENJUD está à disposição do juízo para auxiliar o jurisdicionado na busca por bens e numerários passíveis de penhora.

Assevera que a Lei 13.869/19 não é fundamento para inutilização dos sistemas de constrição disponíveis ao judiciário, até mesmo por se tratar de forma necessária ao processo de execução e seu regular trâmite.

Sob tais argumentos, requer o provimento do recurso para determinar a consulta, via BACENJUD, a respeito da possível existência bens em nome da Recorrida.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (ID. 42747994.

Intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões (ID. 58638990).

Eis o relatório.

Cuiabá, 18 de outubro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno eletrônico que
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimentos do Sul de Mato Grosso – SICREDI SUL MT
ingressou com
Ação de Cobrança
em desfavor de
Silvia Braga de Oliveira
tendo em vista a inadimplência da Ré à fatura do cartão de crédito empresarial e o limite de cheque especial na conta corrente.

O Juiz julgou procedente o pedido inicial e condenou a Requerida a pagar à Autora a importância de R$ 5.265,35 (cinco mil, duzentos e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC (IBGE), e juros de 1% ao mês, não capitalizados, incidentes a partir da propositura da ação.

Além disso, condenou a parte Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, observando o § 2º, do artigo 85 do CPC.

Decorrido o prazo recursal, a Autora pugnou pelo início da fase de cumprimento de sentença (ID. 18014994 – ação origem), bem como pela penhora de bens, via Bancenjud e Renajud, até o montante de R$ 9.235,73 (nove mil, duzentos e trinta e cinco reais e setenta e três centavos) (ID. 21052625 – ação principal).

Sobre o pleito, decidiu o Juiz
a quo
(ID. 31530664 – ação origem):

[...]

A exequente requer a penhora on line, em conta corrente da executada, sob o argumento da incidência das disposições contidas nos artigos 835, I, § 2º, e 854, do CPC.

A credora limita-se em requerer, de forma genérica, a penhora on line, via Bacenjud, de dinheiro sobre valores existentes em contas de depósitos ou instituições financeiras em nome da devedora.

Registra-se, a princípio, que a partir de 03/01/2020, entrou em vigor a Lei nº 13.869, de 05 de setembro de 2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade.

O art. 36 da Lei 13.869/2019, prevê que incorrerá na prática de delito de abuso de autoridade aquele que decretar em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de corrigi-la, fixando pena de detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Em que pese o magistrado não utiliza dos sistemas colocados à disposição do juízo para localizar bens do devedor, de forma indevida, o sistema, automaticamente e sem limitação, bloqueio o valor exequendo em toda e qualquer conta bancária ou aplicação financeira vinculada ao devedor; ou seja, o quantum executado é bloqueado tantas quantas forem as contas bancárias e aplicações financeiras existentes configurando, assim, o bloqueio exacerbado para a satisfação da dívida.

Destarte, considerando que, no dia a dia forense, é impossível a devolução imediata do montante excedente e, em alguns casos pode demorar meses, a
nova lei de abuso de autoridade inviabilizou a continuidade da penhora eletrônica de ativos financeiros
, vez que o próprio sistema comunica o bloqueio 48h00 após sua efetivação, não podendo o magistrado ser alcançado por eventual abuso que não cometeu, para o qual não concorreu.

Como dito alhures, o sistema não se mostra confiável, vez que efetua a penhora em todas as contas existentes em nome do devedor o que, por certo, lhe será muito mais oneroso, eis que flagrante a ocorrência do excesso de penhora.

In casu, flagrante a inconstitucionalidade da norma por ferir a garantia fundamental do princípio da legalidade, em seu aspecto material, estando a exigir uma rápida manifestação do STF. Na prática diária, onde o magistrado é responsável pela condução de milhares de processos, nem sempre é rapidamente visualizado e corrigido o exagero desnecessário de tais gravames.

Dessa forma,
indefiro o pedido de bloqueio de ativos financeiros, via Bacenjud,
formulado no Id. 21052625, assim, intime a autora para que indique bens passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias.

Como também, a exequente requer a realização de pesquisa pelo sistema Renajud, objetivando a localização e a restrição de veículos em nome da devedora. Dessa forma,
defiro, apenas, a pesquisa citada, pelo sistema Renajud,
formulado no Id. 21052625.

Vindo aos autos a informação, intime a credora para promover o regular andamento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender de direito.

Esta decisão deu azo à interposição do vertente recurso de Agravo de Instrumento pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimentos do Sul de Mato Grosso – Sicredi Sul MT
, ao argumento de que o sistema BACENJUD está à disposição do juízo para auxiliar o jurisdicionado na busca por bens e numerários passíveis de penhora.

Assevera que a Lei 13.869/19 não é fundamento para inutilização dos sistemas de constrição disponíveis ao judiciário, até mesmo por se tratar de forma necessária ao processo de execução e seu regular trâmite.

Assim, entende que merece ser deferido o pedido de penhora
on line
.

Como é cediço, o art. 835, I do Código de Processo Civil regulamenta a ordem de preferência da penhora, de modo que, havendo diferentes bens no patrimônio do Executado e não sendo necessária a penhora de todos eles, alguns prevalecem sobre outros, conforme ordem que segue:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

Nota-se, conforme transcrição acima, que o dinheiro em

espécie ou aplicação em instituição financeira é o primeiro bem da ordem de penhora.

Com efeito, para possibilitar a constrição dos ativos financeiros da parte devedora e dar efetividade às ações executivas foi viabilizado o acesso ao sistema BACENJUD,
que p
ermite a indisponibilidade de numerário do Executado a fim de que sejam transferidos à conta judicial para posterior satisfação do crédito exequendo.

Mister ressaltar que o art. 854 do Diploma Processual Civil estabelece que, a requerimento do Exequente e sem dar ciência da devedor, o Juiz
“determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”.

Ademais, colhe-se do paragrafo 1.º do mesmo dispositivo que o Juiz deve proceder ao cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, no prazo de 24 horas.

Diante desse panorama, para configurar a conduta típica (abuso autoridade) descrita no art. 36 da Lei 13.869/2019, é necessário que a autoridade judiciária cometa duas condutas: i) determinar a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole muito o valor a que tem direito o credor; ii) deixar de corrigir a penhora, quando demonstrada pela parte sua excessividade.

Na hipótese, a Agravante formulou pedido para a penhora
on line
de R
$ 9.235,73 (nove mil, duzentos e trinta e cinco reais e setenta e três centavos).

Ao que se extrai dos autos, não há qualquer penhora efetivada, o que, por si só, afasta eventual excesso de constrição.

Vale consignar que a medida de consulta e bloqueio de dinheiro na(s) conta(s) bancária(s) da Agravada constitui meio legal para alcançar o resultado útil do processo e a regular tramitação da demanda executiva.

Dessa maneira, não é dado ao Julgador utilizar a Lei 13.869/2019 como fundamento para indeferir a consulta aos sistemas de constrição disponíveis.

Por esse motivo, não agiu com o costumeiro acerto o Juiz da causa em indeferir o pedido de constrição de ativos formulado pela Cooperativa Agravante, pois se afigura contrário ao princípio da efetividade do processo.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON LINE – BACENJUD – INDEFERIMENTO – RECEIO DE INCURSÃO EM CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE – NÃO CARACTERIZAÇÃO - DILIGÊNCIA NECESSÁRIA PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

A Lei 13.869/2019 não pode servir de fundamento para inutilização dos sistemas de constrição disponíveis ao Judiciário, mormente porque se trata de procedimento necessário ao resultado útil do processo de execução e do seu regular trâmite.
(TJMT. Agravo de Instrumento n.º 1002321-13.2020.8.11.0000. Des.ª Serly Marcondes Alves. Julgado em 30/09/2020. Publicado em 30/09/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON LINE INDEFERIDA. APLICAÇÃO DE NORMAS PROCESSUAIS. ABUSO DE AUTORIDADE NÃO CONFIGURADO. DEFERIMENTO DA MEDIDA. A penhora on line por meio do sistema BACENJUD é mecanismo previsto na Lei Adjetiva Civil, que considera, inclusive, a possibilidade de excesso e indica a forma de correção (CPC, art. 854). A aplicação de norma processual pelo magistrado não configura o tipo previsto no artigo 36 da Lei nº 13.869/19 (Abuso de Autoridade), para o qual se exige o elemento subjetivo do tipo. Decisão reformada para permitir a pesquisa e o bloqueio de valores pelo BACENJUD. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJGO. Agravo de Instrumento n.º 00662787120208090000. Relator Des. Alan Sebastião de Sena Conceição. Julgado em 15/06/2020. Publicado em 15/06/2020).

MANDADO DE SEGURANÇA. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 36, DA LEI N. 13.869/19. INOCORRÊNCIA. PROVIMENTO 373/2019-CGJ/TJAP. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1) A penhora realizada em observância ao disposto no CPC não configura crime de abuso de autoridade (Art. 36 da Lei 13.869/19). O que é punível é a omissão em não determinar a liberação de eventual excesso. 2) Para orientar os magistrados sobre a questão, a Corregedoria de Justiça do TJAP, editou o provimento 373/2019, publicado em 04/11/2019, que traz todas as diretrizes de como deve agir o magistrado quando deferir pedidos envolvendo consultas ao sistema BACENJUD. 3) Ordem no mandado de segurança concedida, para confirmar a liminar que determinou que o juízo de origem realizasse a pesquisa pelo sistema BACENJUD a fim de buscar valores passíveis de penhora para satisfação do crédito do impetrante.
(TJAP. MS 00000503320208039001. Relator Juiz convocado Décio José Santos Rufino. Julgado em 08/09/2020. Publicado em 08/09/2020.)

Diante dessas considerações,
dou provimento

ao recurso
e defiro a
consulta/penhora, via BACENJUD, limitada ao valor da d ́vida exequenda
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020